Tribunal: STJ
Processo: 0312161-68.2017.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2790781 - RJ (2024/0425626-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: ANA CAROLINA KNÖLLER NUNES NANCI - RJ222095
DEBORAH GONZALEZ DAHER PARRINI - SP335746
VANESSA DE BARROS BEVILAQUA REZENDE - RJ163556
RAFAEL BARROSO FONTELLES - RJ119910
AGRAVADO
: LOJAS DE TECIDOS AO BICHO DA SEDA LTDA
ADVOGADOS
: GUILHERME AVELAR GUIMARÃES - RJ102128
GUILHERME DOIN BRAGA - RJ108730
MARCELO DE ASSIS GUERRA - RJ062514
PAULINE NOGUEIRA COUTINHO - RJ149831
AGRAVANTE
: LOJAS DE TECIDOS AO BICHO DA SEDA LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO DE ASSIS GUERRA - RJ062514
GUILHERME AVELAR GUIMARÃES - RJ102128
GUILHERME DOIN BRAGA - RJ108730
PAULINE NOGUEIRA COUTINHO - RJ149831
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: ANA CAROLINA KNÖLLER NUNES NANCI - RJ222095
DEBORAH GONZALEZ DAHER PARRINI - SP335746
VANESSA DE BARROS BEVILAQUA REZENDE - RJ163556
RAFAEL BARROSO FONTELLES - RJ119910
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO
ANTECIPADA DE PROVAS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
AUSÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO. REGULARIDADE. LIVRE
CONVENCIMENTO
MOTIVADO.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. O Tribunal de origem, com base nas provas produzidas nos autos,
concluiu pela suficiência do laudo pericial produzido, não restando
configurado o cerceamento de defesa. A alteração do referido entendimento
demandaria o reexame de fatos e provas, o que é vedado em virtude da
Súmula no7/STJ.
3. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer
17/06/2025
23/06/2025
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Documento eletrônico VDA48440784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/06/2025 17:23:06
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 2b2d5130-4574-4d1e-863b-dc60e8958c6f

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA48440784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/06/2025 17:23:06
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 2b2d5130-4574-4d1e-863b-dc60e8958c6f

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2790781 - RJ (2024/0425626-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: ANA CAROLINA KNÖLLER NUNES NANCI - RJ222095
DEBORAH GONZALEZ DAHER PARRINI - SP335746
VANESSA DE BARROS BEVILAQUA REZENDE - RJ163556
RAFAEL BARROSO FONTELLES - RJ119910
AGRAVADO
: LOJAS DE TECIDOS AO BICHO DA SEDA LTDA
ADVOGADOS
: GUILHERME AVELAR GUIMARÃES - RJ102128
GUILHERME DOIN BRAGA - RJ108730
MARCELO DE ASSIS GUERRA - RJ062514
PAULINE NOGUEIRA COUTINHO - RJ149831
AGRAVANTE
: LOJAS DE TECIDOS AO BICHO DA SEDA LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO DE ASSIS GUERRA - RJ062514
GUILHERME AVELAR GUIMARÃES - RJ102128
GUILHERME DOIN BRAGA - RJ108730
PAULINE NOGUEIRA COUTINHO - RJ149831
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: ANA CAROLINA KNÖLLER NUNES NANCI - RJ222095
DEBORAH GONZALEZ DAHER PARRINI - SP335746
VANESSA DE BARROS BEVILAQUA REZENDE - RJ163556
RAFAEL BARROSO FONTELLES - RJ119910
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO
ANTECIPADA DE PROVAS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
AUSÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO. REGULARIDADE. LIVRE
CONVENCIMENTO
MOTIVADO.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. O Tribunal de origem, com base nas provas produzidas nos autos,
concluiu pela suficiência do laudo pericial produzido, não restando
configurado o cerceamento de defesa. A alteração do referido entendimento
demandaria o reexame de fatos e provas, o que é vedado em virtude da
Súmula no7/STJ.
3. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por ITAÚ UNIBANCO S.A. contra a decisão
que inadmitiu recurso especial. O apelo extremo, fundamentado no art. 105, III, alínea
"a", da Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado do Rio de Janeiro assim ementado:
Documento eletrônico VDA47719530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:47
Código de Controle do Documento: 3e7f0ff6-4581-4a45-bc30-3397177401a3

"APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS.
APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTOS. PERÍCIA CONTÁBIL.
SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DO LAUDO. APELO DO BANCO REQUERIDO.
DESPROVIMENTO.
Requerente que busca esclarecimentos quanto ao alegado desaparecimento
de R$ 11.164.866,97, conforme extrato fornecido pelo próprio banco em
29.01.2016, de fundo de investimento administrado pela instituição.
Sentença homologatória do laudo pericial produzido nos autos, condenando
o banco requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios de R$
5.000,00. Apelo do banco, mas que não procede.
Produção antecipada de provas. Art. 382, do CPC.
Inadmissão de defesa ou recurso, salvo quando totalmente indeferida a
prova pleiteada (§4o), descabendo valoração pela sentença quanto à prova
produzida (§2o). Entendimento assente na jurisprudência do STJ. Precedente
daquela
Corte,
excepcionalmente,
entendendo
pelo
cabimento
do
contraditório, em especial nos tópicos que extrapolem o juízo sobre a
viabilidade da produção da prova. Caso em que o banco recorrente alega
cerceamento de defesa, fundado no não atendimento do pedido de
complementação da prova pericial, alegando que todos os elementos
necessários à conclusão do laudo foram carreados aos autos. Não imputação
ao recorrente de qualquer ônus que extrapole o direito à prova, perseguida
pela parte autora. Documentos solicitados pelo expert do juízo necessários à
realização da perícia, ligados à movimentação da aplicação financeira da
autora junto ao banco réu, e assim pertinentes e de total interesse da parte
autora.
Documentos que, de qualquer forma, não foram apresentados corretamente e
de forma integral pelo banco, como exposto pelo laudo, não restando
evidenciado o alegado cerceamento de defesa.
Recurso desprovido. Condenação do recorrente em honorários recursais (art.
85, §11, do CPC)" (e-STJ fl. 3.453).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 3.508/3.
511).
No recurso especial, o recorrente alega violação dos seguintes dispositivos
legais com as respectivas teses:
(i) arts. 489, § 1o, IV e 1.022, II, do Código de Processo Civil - haja vista a
nulidade do acórdão recorrido por deficiência de fundamentação e negativa de
prestação jurisdicional ao não apreciar aspectos relevantes da demanda suscitados
nos embargos declaratórios, e
(ii) arts. 480 do Código de Processo Civil, 1.194 do Código Civil; 4o do
Decreto-Lei no 486/1969 - porque houve homologação do laudo pericial inconclusivo,
bem como desconsideração do dever de juntada dos livros contábeis.
Sem as contrarrazões, o recurso especial foi inadmitido, dando ensejo à
interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
No tocante à negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que o Tribunal
de origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
Documento eletrônico VDA47719530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:47
Código de Controle do Documento: 3e7f0ff6-4581-4a45-bc30-3397177401a3

No caso, o Tribunal de Justiça manifestou-se expressamente quanto à
regularidade da homologação da perícia, consoante se verifica do seguinte trecho do
acórdão:

"(...)
No caso, o banco recorrente alega cerceamento de defesa, pois
supostamente não foi atendido seu pedido de complementação da prova
pericial, alegando que todos os elementos necessários à conclusão do laudo
foram carreados aos autos.
Em assim sendo, verifica-se que não foi imputado ao recorrente
qualquer ônus que extrapole o direito à prova, perseguida pela parte autora.
Ademais, foram solicitados, pelo expert do juízo, os documentos
necessários à realização da perícia, ligados à movimentação da aplicação
financeira da autora junto ao banco réu, e assim pertinentes e de total
interesse da parte autora.
E os documentos solicitados, de qualquer forma, não foram
integral e corretamente apresentados pelo banco, conforme exposto pelo
laudo pericial e complementação, não restando evidenciado o alegado
cerceamento de defesa" (e-STJ fl. 3.457).

Não há falar, portanto, em existência de omissão apenas pelo fato de o
julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
A esse respeito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO (THIOTEPA). 1.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2.
FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. 3.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. 4. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 5. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao art. 1.022 do CPC/2015, uma
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada,
sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.
O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a
jurisprudência desta Corte no sentido de que, 'embora se trate de fármaco
importado ainda não registrado pela ANVISA, teve a sua importação
excepcionalmente autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de
cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde' (REsp 1.923.107
/SP, relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe
).
10/8/2021
16/8/2021
3. Atentando-se aos argumentos trazidos pela recorrente e aos fundamentos
adotados pela Corte estadual de que a ANVISA admite a importação do
fármaco, verifica-se que estes não foram objeto de impugnação nas razões
do recurso especial, e a subsistência de argumento que, por si só, mantém o
acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a
aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
4. A ausência de debate acerca do conteúdo normativo dos arts. 66 da Lei n.
6.360/1976 e 10, V, da Lei n. 6.437/1976, apesar da oposição de embargos
de declaração, atrai os óbices das Súmulas 282/STF e 211/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt no AREsp 2.164.998
/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
- grifou-se).
13/2/2023
16/2/2023

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REGRESSO - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS
DEMANDADOS.
Documento eletrônico VDA47719530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:47
Código de Controle do Documento: 3e7f0ff6-4581-4a45-bc30-3397177401a3

1. Não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, na medida
em que o órgão julgador dirimiu todas as questões que lhe foram
postas à apreciação, de forma clara e sem omissões, embora não
tenha acolhido a pretensão da parte.
2. Rever a conclusão do Tribunal de origem com relação à responsabilidade
pelo ressarcimento dos valores pagos em reclamação trabalhista
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a
interpretação de cláusulas contratuais, providencias que encontram óbice no
disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido" (AgInt nos EDcl no AREsp 2.135.800/SP, Rel.
Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
13/2/2023
- grifou-se).
16/2/2023

No que concerne às provas apresentadas, o Tribunal de origem, à luz da
prova dos autos, concluiu por pela sua suficiência, com base no livre convencimento
motivado do juiz, conforme se extrai da leitura do voto condutor, merecendo destaque
o seguinte trecho:

"(...)
No caso, o banco recorrente alega cerceamento de defesa, pois
supostamente não foi atendido seu pedido de complementação da prova
pericial, alegando que todos os elementos necessários à conclusão do laudo
foram carreados aos autos.
Em assim sendo, verifica-se que não foi imputado ao recorrente
qualquer ônus que extrapole o direito à prova, perseguida pela parte autora.
Ademais, foram solicitados, pelo expert do juízo, os documentos
necessários à realização da perícia, ligados à movimentação da aplicação
financeira da autora junto ao banco réu, e assim pertinentes e de total
interesse da parte autora.
E os documentos solicitados, de qualquer forma, não foram
integral e corretamente apresentados pelo banco, conforme exposto pelo
laudo pericial e complementação, não restando evidenciado o alegado
cerceamento de defesa.
Fls. 2142 (Laudo):
Este Expert às fls. 242, comunicou as partes o início dos trabalhos
periciais, tento este signatário, posteriormente, informando ao MM. Juízo que:

'(...) Foram solicitados aos Assistentes Técnicos da
Instituição Ré os extratos da aplicação financeira a partir do ano
de 2005; entretanto, foram fornecidos apenas parte e como são
relativos ao antigo Banco Unibanco e em função do período
extenso os Assistentes enviaram e-mail requerendo o prazo de 15
(quinze) dias a partir de ontem para entrega dos novos
documentos (...)'

Assim, a Perícia às fls. 267 informou ao MM. Juízo que os
Assistentes Técnicos da Instituição Financeira Ré, requisitaram uma dilação
de prazo para apresentar os documentos requeridos por este Expert.
Este Expert às fls. 282, novamente, informou ao MM. Juízo que:

'(...) em atenção ao r. Despacho às fls. 275 entrei em
contato com o Assistente Técnico da parte Ré no dia 27 de março
de 2020 (...), sendo informado pelo mesmo, que seguiam parte
dos documentos solicitados.
Entretanto, não existia previsão para a entrega
integral dos extratos bancários da empresa Autora'.

Em exame aos documentos fornecidos, verificamos que os
mesmos não atendiam ao requerido, inviabilizando a elaboração do Laudo
Pericial; portanto, informei tal situação ao Assistente Técnico da parte Ré" (e-
STJ fl. 3.457).

Documento eletrônico VDA47719530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:47
Código de Controle do Documento: 3e7f0ff6-4581-4a45-bc30-3397177401a3

Nesse contexto, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a
natureza excepcional da via eleita, segundo dispõe a Súmula no 7/STJ.
A propósito:

"PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE
DEFESA. PEDIDO DE PERÍCIA CONTÁBIL-FINANCEIRA. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem
de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a
alegada violação ao artigo 1022 do CPC/15. Consoante entendimento desta
Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota,
para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da
pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta.
2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, sendo o juiz o destinatário
da prova, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre
convencimento motivado, o entendimento pelo julgamento antecipado da lide
não acarreta cerceamento de defesa. Precedentes.
3. Alterar o decidido no acórdão impugnado no que se refere às teses
atinentes ao cerceamento de defesa ante a necessidade de produção de
prova pericial envolve o reexame de fatos e provas, o que é vedado em
recurso especial pela Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno não provido" (AgInt no AREsp 2.461.482/SP, Rel. Ministro
MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
19/8/2024
).
22/8/2024
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, os honorários
sucumbenciais fixados pelas instâncias ordinárias, devidos pelo ora recorrente, devem
ser majorados para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), atualizados desde o
arbitramento na origem, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47719530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:47
Código de Controle do Documento: 3e7f0ff6-4581-4a45-bc30-3397177401a3

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.790.781 / RJ
Número Registro: 2024/0425626-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03121616820178190001 202424509317 3121616820178190001
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS : RAFAEL BARROSO FONTELLES - RJ119910
VANESSA DE BARROS BEVILAQUA REZENDE - RJ163556
ANA CAROLINA KNÖLLER NUNES NANCI - RJ222095
DEBORAH GONZALEZ DAHER PARRINI - SP335746
AGRAVADO
: LOJAS DE TECIDOS AO BICHO DA SEDA LTDA
ADVOGADOS : GUILHERME AVELAR GUIMARÃES - RJ102128
GUILHERME DOIN BRAGA - RJ108730
MARCELO DE ASSIS GUERRA - RJ062514
PAULINE NOGUEIRA COUTINHO - RJ149831
AGRAVANTE : LOJAS DE TECIDOS AO BICHO DA SEDA LTDA
ADVOGADOS : GUILHERME AVELAR GUIMARÃES - RJ102128
GUILHERME DOIN BRAGA - RJ108730
MARCELO DE ASSIS GUERRA - RJ062514
PAULINE NOGUEIRA COUTINHO - RJ149831
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
Documento eletrônico VDA48409654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:30:55
Código de Controle do Documento: 4a0036cc-2b83-421f-88ef-b24b3ba00f4d

ADVOGADOS : RAFAEL BARROSO FONTELLES - RJ119910
VANESSA DE BARROS BEVILAQUA REZENDE - RJ163556
ANA CAROLINA KNÖLLER NUNES NANCI - RJ222095
DEBORAH GONZALEZ DAHER PARRINI - SP335746
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
17/06/2025
23/06/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48409654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:30:55
Código de Controle do Documento: 4a0036cc-2b83-421f-88ef-b24b3ba00f4d